Tribunal: TJPA
Processo: 0018988-28.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018988-28.2017.8.14.0028

APELANTE: WALLISON DOS SANTOS MATOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA PARA QUE SEJA AUMENTADA A PENA NO CONCURSO FORMAL PROPRIO E NÃO NO IMPROPRIO. PROCEDENCIA. 1. O acusado, juntamente com seu comparsa, mediante uma só conduta, atingiu o patrimônio de uma vítima e tentou contra o patrimônio de outra vítima, o que denota a ocorrência de concurso formal e diante da prática do crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, direcionada para vítimas diferentes, resta caracterizado o crime formal próprio, uma vez que os elementos de prova demonstram que o acusado agiu mediante um único desígnio para subtrair bens.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WALLISON DOS SANTOS MATOS DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II e art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 70,
in fine
, do mesmo diploma legal.

Consta na denúncia que no dia 05.11.2017 as vitimas Maria de Lourdes de Lima Viana, Marcos Costa de Araújo e Adrielly Alves de Araújo, estavam em via pública, em uma motocicleta, quando outra motocicleta, conduzida pelo acusado e seu comparsa, colidiu intencionalmente com aquela e após caírem todos ao chão, o acusado Wallison, simulando estar armado, exigiu a entrega dos pertences das vítimas, conseguindo se apossar do aparelho celular de Maria de Lourdes, e ao se direcionar aos outros dois para subtrair seus bens, o ofendido Marcos, observando que o acusado não estava armado, travou luta corporal e o comparsa se evadiu na moto, sendo o ora apelante rendido até a chegada da polícia.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Walisson dos Santos Matos a pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, II (contra a vítima Maria de Lourdes); art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, (Marcos Costa Araújo) ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 70,
in fine
, do mesmo diploma legal.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena, na terceira fase, para que seja aplicado o concurso formal próprio, rechaçando, assim, o cômputo material das penas decorrente do concurso formal impróprio, aplicado na sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela aplicação do concurso formal próprio, previsto no art. 70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro, aduzindo que o agente agiu com apenas um desígnio criminoso e cometeu o roubo contra vítimas distintas.

Da instrução processual, as vítimas declararam que estavam em uma motocicleta e que outra moto, conduzida pelos acusados, colidiu com eles e após estarem ao chão, o acusado passou a exigir a entrega dos bens de todas as vítimas, conseguindo êxito apenas com aparelho celular de Maria de Lourdes, uma vez que ao tentar subtrair dos demais, o ofendido Marcos travou luta corporal com o acusado, o qual foi rendido e seu comparsa empreendeu fuga.

O acusado, confirma os fatos, que abordou as vítimas e que não permaneceu com o aparelho celular da vítima, a qual recuperou antes da chegada da polícia.

Concurso formal perfeito, ou próprio, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza a conduta típica, que produz dois ou mais resultados,
sem atuar com desígnios autônomos
. Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime.

Assim dispõe a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

- "
O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual
.". (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012).

- A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.

- O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal" (HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).

- O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 732.410/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Portanto, a classificação do concurso formal como próprio ou impróprio dependerá da forma como atua o agente em relação aos resultados decorrentes de sua conduta única e, diante de apenas um desígnio, o concurso formal é próprio; se há desígnios autônomos, é improprio.

Na hipótese dos autos, o acusado, juntamente com seu comparsa, mediante uma só conduta, atingiu o patrimônio de uma vítima e tentou contra o patrimônio de outra vítima, o que denota a ocorrência de concurso formal e diante da prática do crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, direcionada para vítimas diferentes, resta caracterizado o crime formal próprio, uma vez que os elementos de prova demonstram que o acusado agiu mediante um único desígnio para subtrair bens.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DIFERENTES. MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos.

2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio.

3.
A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 686.739/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim, nos termos do art. 70 do CPB, primeira parte, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

De tal modo, redimensiono a pena, utilizando a mais grave de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual deve ser aumentada em 1/6 (duas vítimas), restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja reconhecido o concurso formal próprio e consequentemente, redimensionada a pena.

É como voto.

Belém, 15/12/2022